Tribunal: TJSP
Processo: 2227729-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento ao pedido para reconhecer a irregularidade processual da credora e suspensão do feito em razão da anotação de INAPTA no cadastro da exequente junto à Receita Federal – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2021.0000051003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2227729-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ORLANDO BONFANTI JÚNIOR, é agravado SUPREME BRASIL E LOGÍSTICA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 29.998
Agravo Interno no: 2227729-85.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Orlando Bonfanti Júnior
Agravada: Supreme Brasil e Logística Ltda.
Interessados: Marcelo José Abdud, Marcelo Miziara Assef e Centúria
Cobrança e Consultoria Ltda.
Origem: 35a Vara Cível do Foro Central da Capital
Juiz de 1a instância: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Agravo regimental contra decisão monocrática que
negou provimento ao pedido para reconhecer a
irregularidade processual da credora e suspensão
do feito em razão da anotação de INAPTA no
cadastro da exequente junto à Receita Federal

Decisão mantida Recurso desprovido.
1.
Trata-se
de
Agravo
Regimental
interposto por ORLANDO BONFANTI JÚNIOR em face de SUPREME
BRASIL E LOGÍSTICA LTDA.
A decisão monocrática tem o seguinte teor:
“Vistos.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
em cumprimento de sentença penal condenatória ajuizada por CENTÚRIA
COBRANÇA E CONSULTORIA em face de MARCELO ABBUD e de MARCELO
MIZIARA ASSEF e ORLANDO BONFANTI JÚNIOR, ora agravantes.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão, no
que interessa ao caso concreto, com o seguinte teor:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
Fls. 921/923: Diante do teor de fls. 924/927,
retifique-se a autuação para constar do polo passivo a atual denominação da
autora, qual seja, SUPREME BRASIL E LOGÍSTICA LTDA.
Tratando-se, porém, de mera alteração da razão
social da credora, não há que se falar em irregularidade de representação
processual, ressaltando-se, ainda, que a situação de inaptidão constante do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica refere-se exclusivamente à sua situação
fiscal e não afasta sua capacidade processual.
...
Int.”
Alegam os agravantes: a) a CENTÚRIA, atual
SUPREME LOGÍSTICA LTDA, consta como inapta perante a RECEITA FEDERAL;
b) a condição de INAPTA faz nascer a necessidade de regularização da
representação processual, de modo que o feito deve ser suspenso; c) a agravada
possui sócia estrangeira sediada nas ILHAS VIRGENS BRITÂNICA (Centurial
Investiment And Collection Ltd.) e; d) o gestor da empresa SILVERADO
MAXIMUM, Manoel T. de C. Neto, cedente do crédito discutido nos autos, fora
denunciado pelo Ministério Público Federal por gestão fraudulenta. Requer o
provimento do recurso para determinar a suspensão no andamento processual até
que a agravada regularize sua representação processual.
É o relatório.
2.
No
âmbito
da
apelação
no
1077153-35.2013.8.26.0100 for reconhecida a legitimidade da Centuria Cobrança e
Consultoria Ltda para realizar a cobrança da ação penal que condenou os réus por
prática de crime contra a empresa Silverado Factoring Fomento Comercial Ltda,
que lhe cedeu o crédito, por meio de contrato de cessão.
De acordo com a ficha cadastral da Junta
Comercial de São Paulo SUPREME BRASIL LOGÍSTICA LTDA é a atual
denominação social da CENTÚRIA COBRANÇA E CONSULTORIA LTDA.
(conferir fls. 925/927)
Observe-se que o CNPJ/MF constante da inicial e
contrato social da CENTÚRIA COBRANÇA E CONSULTORIA (fls. 1 e 12 da
inicial) é o mesmo constante na ficha cadastral na JUNTA COMERCIAL DE SÃO
PAULO, onde consta a referida alteração. (conferir fl.925)
Por outro lado, em que pese SUPREME BRASIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
LOGÍTISCA LTDA conste no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda como INAPTA por omissão de declarações (fl. 924), esta circunstância
não a impede de demandar judicialmente em busca de eventuais créditos, como
neste caso concreto, pois não houve a dissolução da sociedade.
Não há, portanto, irregularidade na representação
processual a ser sanada.
Por fim, havendo interesse da parte em noticiar
eventual irregularidade da empresa ou sócios junto ao Ministério Público, devem
fazê-lo por meio próprio, pois prescinde de intervenção judicial.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
Alega o agravante: a) a exequente está
inapta perante a Receita Federal, devendo constar esta informação no
sistema do TJSP; b) o CNPJ da agravada está inativo; c) deve ser
determinada a regularização da representação processual da credora e;
d) a exequente adquiriu o crédito “de forma bastante peculiar”, pois o
fundo Silverado possui “fama” pública. Requer o acolhimento do recurso
para que seja determinada a regularização processual da agravada e
que demonstrou a regularização junto à Receita Federal sob pena de
extinção da ação originária.
A questão já foi exaustivamente analisada,
de modo que embora haja o inconformismo da agravante, a sua
pretensão não merece acolhimento.
A SUPREME BRASIL LOGÍSTICA LTDA é
a atual denominação da CENTÚRIA COBRANÇA E CONSULTORIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5 ro
LTDA, cuja legitimidade para realizar a cobrança relativa aos créditos da
SILVERADO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, fora
reconhecida no âmbito da apelação no 1077153-35.2013.8.26.0100.
Como já constou na decisão ora recorrida,
o fato de constar a informação na Receita Federal como “INATIVA” não
impede a SUPREME, ora agravada, de buscar seus créditos por via
judicial. Por outro lado, houve apenas alteração da denominação social
da credora, não havendo, por isso, irregularidade processual a ser
sanada.
3. As razões apresentadas não permitem,
portanto, modificar os fundamentos da decisão recorrida, motivo pelo
qual deve ser mantida
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator